Tribunal: TJDFT
Processo: 0730141-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730141-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINETE MARIA MESQUITA AMORIM APELADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ELINETE MARIA MESQUITA AMORIM contra sentença da 12a Vara Cível de Brasília que rejeitou os embargos de terceiro por ela opostos em desfavor de RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C (ID 77082817). Em suas razões (ID 77082819), a apelante sustenta que: 1) opôs embargos de terceiro em face da penhora efetivada sobre 50% do imóvel no cumprimento de sentença 0712783-76.2021.8.07.0001, em que seu pai figura como executado; 2) o imóvel penhorado é objeto do inventário de sua falecida mãe e, portanto, 50% pertencem a ela e seus irmãos; 3) somente alguns dos herdeiros foram citados/intimados; 4) o juízo, antes de concluir todas as intimações dos herdeiros quanto à efetivação da penhora sobre o imóvel, decidiu determinar a avaliação do bem; 4) a penhora efetivada afeta os herdeiros, pois o bem não pode ser vendido parcialmente, 5) ela e outros herdeiros não pretendem vender o imóvel objeto de patilha; e 6) a avaliação foi muito aquém do valor de mercado do bem. Requer, ao final, a reforma da sentença para que os embargos sejam acolhidos. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. Em contrarrazões (ID 77082822), o apelado suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que houve mera reiteração dos argumentos já apresentados e rechaçados em primeira instância, sem demonstrar o error in procedendo ou in judicando da decisão impugnada. No mérito, pede a manutenção da sentença. É o relatório. Decido. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao apelante, portanto, indicar os razões de fato e de direito que justificam a cassação ou a reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal, pois somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A jurisprudência sobre o requisito da dialeticidade recursal é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos alegados na petição inicial ou na contestação, sem que o recorrente demonstre, de forma clara, objetiva e concreta, o desacerto da decisão combatida. A título exemplificativo, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023) – grifou-se “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, III, do CPC). (...) (Acórdão 1309434, 07039228420208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021)” – grifou-se Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma ou cassação da decisão. No caso, como afirmado pelo apelado, os argumentos recursais apresentados pela apelante não combatem os fundamentos da sentença. Apenas reproduzem a fundamentação da petição inicial (IDs 77082819 e 77079966). A recorrente não impugnou: 1) os atos processuais indicados na sentença que comprovam a intimação de cada um dos cinco herdeiros; 2) a preclusão da questão referente à impenhorabilidade do bem de família; 3) a possibilidade de alienação judicial de bem indivisível em condomínio, com a proteção da quota-parte do coproprietário não executado e assegurado seu direito de preferência na arrematação (art. 843 do CPC); e 4) a ausência de provas sobre o alegado “preço vil” da avaliação. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. NÃO CONHEÇO da apelação. A sentença condenou a embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 12%, observada, entretanto, a gratuidade de justiça concedida. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator